Tribunal: TJBA
Processo: 8031154-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-20
Data de publicação: 2024-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031154-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDINEI SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO, ESTEFANE SANTOS BARRETO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
DECISÃO CONFIRMADA.
RECURSO DESPROVIDO

I.
CASO EM EXAME

1.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALDINEI SILVA NASCIMENTO
,
que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de
Laje
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos autos da Ação de Revisão de
Contrato
(processo nº 800008
3
-
66
.202
4
.8.05.0
148
), por ele movida contra
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se estão presentes as condições para o reconhecimento da hipossuficiência financeira da parte Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
pesar dos diversos documentos apresentados ao Juízo de origem, deixou a parte Agravante de juntar documentos básicos que poderiam esclarecer a sua hipossuficiência, e que foram indicados no despacho constante do ID 430196340 dos autos da ação de origem, a saber: “a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal;
b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.”

IV –

DISPOSITIVO E TESE

4. Negado provimento ao recurso.

Tese de julgamento: “
A afirmação de hipossuficiência financeira gera presunção
juris tantum
, de modo que pode ser afastada quando o Juízo verificar a existência de indícios que denotem a capacidade financeira do requerente para arcar com as despesas do processo.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 98 e 99 do CPC

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8031154-45.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
VALDINEI SILVA NASCIMENTO
e, na qualidade de Agravada,
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nas razões do voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA